Tribunal: STF
Processo: RE 1576179
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV: POSSIBILIDADE DE AUMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IRRETROATIVIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV, com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital nº 6.618/2020. O título executivo foi formado sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, que previa limite de 10 (dez) salários mínimos. 2. A controvérsia envolve: (i) a aplicabilidade retroativa da Lei Distrital nº 6.618/2020 a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência; e (ii) a adequação da decisão que indeferiu a expedição de RPV ao título judicial transitado em julgado. 3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 792) firmou entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao sistema de precatórios possuem natureza híbrida (material e processual) e são inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas em data anterior à sua vigência. 4. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital nº 3.624/2005. A posterior entrada em vigor da Lei Distrital nº 6.618/2020 não altera a obrigação estatal, preservando-se a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 5. A decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF (RE 729.107, RE 1.491.414) e com a jurisprudência do TJDFT. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 9).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República.

Assevera ter havido “má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública” (fl. 6, e-doc. 18).

Salienta “trata[r]-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida” (fl. 7, e-doc. 18).

Sustenta que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio” (fl. 11, e-doc. 18).

Enfatiza “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente” (fl. 11, e-doc. 18).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).

Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital
n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, sem limitar seu alcance àquele documento específico. 

Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que fosse necessário refazer e reorganizar as listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, a cada edição de lei que alterasse os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.

Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu ser a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral adequada à resolução da controvérsia sobre o teto das requisições de pequeno valor, ao fundamento de que “a tese paradigma não se limitou a analisar apenas os casos de redução de teto para expedição da RPV, sendo de fácil percepção que o pretório excelso se manifestou no sentido de que a lei disciplinadora de crédito ao sistema dos precatórios (tanto aquelas que reduzem como aquelas que aumentam os limites) possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída anteriormente à norma” (fl. 7, e-doc. 13).

Neste Supremo Tribunal, o entendimento prevalecente é no sentido de ser equivocada a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à tese de repercussão geral fixada no Tema 792, como se verifica no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 55.307/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, no qual se tratou de matéria análoga à deste processo. Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).

5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afastou a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, com base nos seguintes fundamentos:
“A controvérsia reside na averiguação da possibilidade de pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, com fundamento na Lei Distrital 6.618/2020. Reitero, nesse momento, o acerto da decisão impugnada, vez que em conformidade com o entendimento adotado por esta Turma Cível. Quando do indeferimento da antecipação da tutela recursal, ressaltei que a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, que aumentou o limite do teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos, já foi definitivamente declarada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 1491414, em julho de 2024. Todavia, a par da observância obrigatória quanto à constitucionalidade da supracitada Lei, a sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, como na hipótese, não se afigura adequada. Isso porque, em se tratando de norma de natureza híbrida (material e processual), o c. STF já decidiu ‘[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o Tema 792 da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’.
Não por outra razão, o STF, em recente julgado, fez consignar que ‘a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital nº 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital nº 6.618, de 2020.’ (...) Na hipótese em comento, o trânsito em julgado da ação coletiva, objeto do presente cumprimento individual de sentença ocorreu em março de 2020, enquanto a Lei Distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020, ou seja, 03 (três) meses depois. Assim, conquanto declarada a constitucionalidade da Lei Distrital em apreço, dado o seu caráter processual e material, inviável sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado. (...) Nesse contexto, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal” (fls. 3-5, e-doc. 9).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a validade e a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV. Tem-se na ementa do julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 
2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe 4.11.2022).

Ao concluir pela constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu voto nestes termos:
“Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 
No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.
Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.
A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV.
Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.
Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 
Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.
Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral:
‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 
(...) Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:
‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 
Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a ‘lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).’ (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).
[…] O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 
Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA). 
Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 
Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa fé é evidente, uma vez que, para tanto, ‘seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.’ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). […] Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. 
Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 
No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. (...)
Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.
Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 
A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 
É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 
Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 
Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”.

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA DECIDIR COMO DE DIREITO. INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, SE HOUVER” (ARE n. 1.440.140-AgR-ED-EDV, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS 
MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.454.228-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I – O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022). II – No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III – Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV– A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V – É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 
VI – Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.769-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

6. A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao fundamento de que, “na hipótese em comento, o trânsito em julgado da ação coletiva, objeto do presente cumprimento individual de sentença ocorreu em março de 2020, enquanto a Lei Distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020, ou seja, 03 (três) meses depois” (fl. 4, e-doc. 9). 

Diferente do decidido por aquele órgão judiciário, a Lei distrital n. 6.618, de 8.6.2020, aplica-se à questão em exame, pois o cumprimento de sentença foi distribuído por dependência em 8.12.2020 (conforme consta de consulta ao Processo Eletrônico n. 0707981-18.2020.8.07.0018), depois da publicação da norma local. Portanto, não ocorreu o trânsito em julgado desse incidente processual nem há comprovantes de emissão das requisições de pequeno valor.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o termo a ser considerado para a incidência do novo teto das requisições de pequeno valor não é a data do trânsito em julgado do título judicial coletivo, mas o período de trâmite do cumprimento individual de sentença. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.414.943-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.3.2023).

“Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Lei Distrital nº 6.618/20. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Alteração do teto para Expedição. Aplicação Imediata. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que manteve a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020.
3. O recorrente alega que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência do STF que reconhece a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da aplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 para o cálculo do teto de RPVs.
III. Razões de decidir
5. O STF firmou entendimento sobre a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20, mesmo para execuções em curso.
6. O agravo não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.487.271-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.467.024-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.5.2024).

“EMBA